Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006488-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO MURAD (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO – IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INCISO X, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor
depositado em conta bancária até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006488-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS RACHID MURAD FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência:
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002755-91.2000.8.11.0041, Código n. 9025 (nº. 1515/2008) - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Jonas Rachid Murad Filho de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A.
indeferiu
o pedido de levantamento da constrição judicial contida nos autos via sistema SISBAJUD na conta bancária do executado, ora agravante.

O agravante diz que figura no processo como coobrigado do devedor principal, garantidor subsidiário da responsabilidade pelo pagamento da dívida referente a Cédula Rural Pignoratícia n.97/00033, que tem como devedor principal o Espólio de Osvaldo Murad, cujo valor atualizado ultrapassa o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e não tem condições financeiras para arcar com tal despesa.

Alega que foi bloqueada em suas contas bancárias a quantia de R$ 876,40 (oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), via sistema SISBAJUD, que está dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, que o valor é impenhorável.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja levantada a constrição realizada nos autos executivos de origem e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 166434673).

Em manifestação de Id. 169504663, o agravado concorda com o desbloqueio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da decisão impugnada que indeferiu o pedido de levantamento do bloqueio realizado, via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do recorrente,
para o fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados inferiores a 40 salários-mínimos.

Cuida-se de ação de execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., referente ao inadimplemento do Contrato n. 046.7638816-6 - Cédula Rural Pignoratícia n. 97/00033, celebrada em 12/11/1997, no valor original de R$12.500,00.

Do trâmite do processo eletrônico na origem, nota-se que o valor perseguido na execução, atualizado até 16/03/2022, perfaz a quantia de R$424.279,44, bem assim que foram realizadas buscas de ativos financeiros pelo Sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado, ora agravante.

Nota-se que fora encontrada a quantia de
R$ 586,32, na conta do Banco Bradesco, bem como o valor de R$290,08 na conta do Banco do Brasil, que perfaz o total de R$ 876,40, montante que fora penhorado.

Na sequência, o executado se manifesta para requerer o desbloqueio da referida quantia de R$ 876,40, ao fundamento de ser usada no seu sustento pessoal e familiar, abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, porquanto impenhorável.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio do referido valor, que é objeto deste recurso.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Registra-se ainda que são impenhoráveis também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem.

2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro
.

3.A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes.

4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP. Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/8/2021)

Logo, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que os valores não estejam depositados em poupança.

Ademais, a própria instituição financeira exequente, aqui agravada, consignou que concorda com desbloqueio dos valores.

Não bastasse, pelo que se extrai do artigo 836 do Código de Processo, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, qual seja, os bens encontrados forem absorvidos pelo pagamento das custas da execução.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para determinar o desbloqueio dos valores objeto da constrição no primeiro grau no montante de R$ 876,40.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023